Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC, é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte, intimada pessoalmente, deixa de promover o andamento do processo no prazo assinado para tanto.
2. Nas execuções, o requerimento de extinção pelo réu, previsto na Súmula 240 do C. STJ, somente é exigido nos casos em que o devedor apresentou defesa e tem interesse no julgamento da causa, não sendo esse o caso dos autos, em que o executado é revel.
3. Negou-se provimento ao apelo.